Tribunal: STF
Processo: Rcl 60024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF, RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360) E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.  COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hospital Nossa Senhora das Graças, contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, no processo nº 0001565-55.2011.5.09.0028, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.  



    2. A parte reclamante narra tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo ora beneficiário, Ministério Público do Trabalho (MPT), mediante a qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante, a empresa tomadora de serviços e os profissionais médicos, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Informa que, além de requerer a condenação da parte reclamante em dano moral, o pleito do MPT resumiu-se ao seguinte (e-doc. 1, p. 2):



    “a) determinar que a ré promova a imediata contratação dos médicos que laborem em suas dependências em razão do contrato administrativo celebrado com o SUS para realização de atividades como o acompanhamento pré-natal, consultas, partos (obstetrícia e anestesiologia), acompanhamento de recém-nascidos (pediatria) e puerpério. 



    b) determinar que a ré se abstenha de terceirizar sua atividade-fim, já descrita na alínea anterior, por meio de qualquer pessoa física ou jurídica interposta, ou ainda cooperativa, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT; 



    c) determinar a expedição de ofício à Superintendência do Trabalho pertinente, a fim de que tome ciência dos termos da liminar e verifique o seu cumprimento.”  



 



    3. Noticia que, em um primeiro momento, o Juiz trabalhista reconheceu a ilegitimidade do MPT e, na sequência, em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional da 9ª Região. Depois de nova análise em 1º grau, a ação foi julgada improcedente por carência de ação (ausência de interesse), fundamentalmente, porque os profissionais médicos envolvidos não teriam interesse no reconhecimento de vínculo de emprego com a instituição reclamante. Após, o MPT interpôs novo recurso ordinário, no qual o Tribunal Regional reformou novamente a sentença, afastando a preliminar processual e declarando ilícita a terceirização de atividade-fim (médicos plantonistas) por caracterização de fraude. Ao final, determinou que o reclamante contratasse todos os profissionais envolvidos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral. 



    4. Irresignado com a decisão, o reclamante interpôs recurso de revista e respectivo agravo, ao qual foi negado provimento. 



    5. Noticia que a decisão transitou em julgado em 20/05/2022 (e-doc. 17). Menciona que, em sede de “cumprimento coativo” (e-doc. 18), o Juízo reclamado determinou que a entidade hospitalar reclamante relacionasse todos os médicos plantonistas nos setores de obstetrícia, anestesiologia e pediatria, os quais seriam prestadores de trabalho subordinado. Informa que a determinação não foi cumprida, pois afirmou “não ter empregados” (e-doc. 19). Na sequência, narra que o Juízo reclamado entendeu que a ordem judicial fora descumprida, aplicando respectiva multa (e-doc. 20).



    6. Em sede de liquidação de sentença, o reclamante impugnou os cálculos realizados, alegando que os médicos contratados “não são empregados”, mas “profissionais autônomos”. Em 24/05/2023, formalizou petição, a qual se encontra pendente de apreciação, requerendo o recebimento como impugnação ou exceção de pré-executividade, para declarar inexigível o título judicial formado nos autos. 



    7. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que traduz na inexigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525 , inc. III, e §§ 12 e 14, do CPC.  



    8. Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (inc. III da Súmula nº 331 do STF) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução em curso na 2ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos de nº 0001565-55.2011.5.09.0028, até o julgamento final desta reclamação, pois fundamentada em decisão contrária ao entendimento do Supremo. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, cassando o ato impugnado que determinou o prosseguimento da execução fundada no título executivo questionado, determinando-se à autoridade coatora que se atenha ao decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



     12. No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.252-RG/MG e nº 611.503-RG/SP, Temas RG nº 725 e nº 360, respectivamente. As teses definidas foram as seguintes:   



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    (RE nº 611.503-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019).



 



    13. Com efeito, em análise preliminar, vislumbro desacordo com o firmado por esta Corte, pois o Juízo reclamado manteve a eficácia do título executivo judicial, ao aplicar as balizas fixadas no Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral. No mesmo sentido, com contornos semelhantes, cito as seguintes decisões: Rcl nº 57.891/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 57.872/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2023, p. 14/02/2023.



    14. Quanto aos demais paradigmas, constata-se que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, do qual se originou o ato reclamado — liquidação de sentença —, apontou a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação do reclamante, inclusive em dano moral coletivo.



    15. Trago à colação, do acórdão proferido pela Corte Regional em 14/03/2019, os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 17, 32, 33, 34 e 36; grifos no original):



    “(...) a situação que se tem nos autos é de completa terceirização da atividade fim do réu, uma vez que se trata de hospital (maternidade) e a atividade médica, que é a essência deste, sendo totalmente realizada por médicos não empregados.



    (...)



    Portanto,  após  a  análise  dos  elementos  dos  autos  e a partir de todas as linhas argumentativas construídas, conclui-se pela existência de típica relação de emprego entre os médicos plantonistas e o hospital  réu,  estando caracterizados  todos  seus  requisitos,  bem  como  pela  existência  de  fraude  nas contratações através de pessoas jurídicas interpostas.  



    (...)



    Assim, observando a fundamentação já lançada e a natureza do pedido (com efeitos futuros apenas), determino que o hospital réu contrate todos os médicos plantonistas que laboram nas condições abordadas na presente decisão sob a modalidade de vínculo empregatício (...)



    2. Dano imaterial coletivo



    (...)



    Diante do exposto anteriormente no presente julgado restou configurado que houve fraude na terceirização dos serviços médicos no hospital réu e a consequente violação de direitos fundamentais dos trabalhadores, bem como a infringência a normas de ordem pública que regem à contratação destes, situações estas que justificam sim a existência de um dano moral difuso.”



    16. Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG e RE nº 611.503-RG/SP), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim. No mesmo sentido, envolvendo instituições prestadoras de serviços médicos, cito as seguintes decisões: Rcl nº 54.723/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/12/2022, p. 05/12/2022; Rcl nº 55.246/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 38.942/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/02/2020, p. 26/02/2020.



    17. Presente, pois, o fumus boni iuris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.



    18. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação.



    19. Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).



    20. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF. 



    21. Com a vinda ou não das informações, proceda-se à remessa do feito à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator